Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734785-43.2021.8.07.0000 RECORRENTES: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 2015.01.1.125134-3. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, §§ 1o E 2o, DO CPC. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO. TEMA No 1142, DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. 1. A verba honorária sucumbencial não se confunde com os honorários convencionais, não havendo que se falar em repetição. 2. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o montante total do proveito econômico obtido, nos moldes homologados pelo julgador singular e segundo disposição do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. O STF julgou o RE 1.309.081 RG/MA (Tema no 1142), fixando a tese de que: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 4. Não são devidos honorários recursais na hipótese de acolhimento parcial da pretensão recursal, como é o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, 85, §§§ 1o, 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que é possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento em cumprimentos de sentença individuais sem a necessidade de liquidação prévia do título executivo; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, 85, §§§ 1o, 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil, porquanto a jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que “no julgamento do RE 1.309.081(Repercussão Geral - Tema 1.142), entendeu-se que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 2.053.927/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ainda, descabe dar curso ao apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário também não merece trânsito quanto à indicada contrariedade ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1309081 RG (Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021 - TEMA 1.142), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020